Tribunal: TJSP
Processo: 2275456-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2275456-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente LEVI LOPES DOS REIS JUNIOR, é impetrado MM. JUÍZO DE
DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (DIPO) DA
COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275456-40.2020.8.26.0000 -Voto no 40737
2
VOTO No 40.737 (RL) – Digital
Habeas Corpus no 2275456-40.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante: CRISTINA EMY YOKAICHIYA
Paciente: LEVI LOPES DOS REIS JUNIOR
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
Prisão
preventiva.
Revogação.
Impossibilidade.
Existência de prova da materialidade da
infração e de indícios suficientes de autoria.
Prisão decretada por decisão suficientemente
fundamentada. Presença dos requisitos da
custódia
cautelar.
Substituição
da
prisão
preventiva pelas medidas cautelares previstas
no
artigo
319,
do CPP. Impossibilidade.
Medidas
que
seriam
inadequadas
e
insuficientes. Pandemia do Coronavírus que
não autoriza, por si só, a concessão ao
paciente de prisão domiciliar. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado
pela Defensora Pública CRISTINA EMY YOKAICHIYA, em favor de LEVI
LOPES
DOS
REIS
JUNIOR,
sustentando
que
o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de São Paulo, consistente na conversão da sua
prisão em flagrante, pela infração do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso
VI, ambos da Lei no 11.343/06, em preventiva.
A medida liminar foi indeferida (fls. 71/72),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 82/85).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275456-40.2020.8.26.0000 -Voto no 40737
3
Busca-se
a
revogação
da
prisão
preventiva da paciente, sob a alegação de que a decisão que a decretou
carece de fundamentação idônea, pois embasada na gravidade abstrata do
delito, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal.
Alega-se
que
a
quantidade
de
entorpecente apreendida não é significativa e que o paciente é primário,
possui bons antecedentes e confessou o crime.
Anota-se
que
o
paciente,
caso
condenado, fará jus à aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da
Lei de Drogas, à fixação do regime aberto e à substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, de molde que sua prisão se afigura
desproporcional.
Afirma-se que o paciente está recolhido
em estabelecimento prisional superlotado, cujas condições são precárias, e
corre o risco de contrair o Covid-19, razão pela qual, nos termos da
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de
Justiça, faz jus ao deferimento de prisão domiciliar.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial dos elementos indiciários colhidos no procedimento
investigatório, compatível com a natureza restrita do remédio heroico, a
existência de prova da materialidade e de indícios da autoria do crime
imputado ao paciente que, segundo consta, no dia 17 de novembro de
2020, por volta das 11h40, na viela situada na altura do no 700 da Avenida
Arquiteto Vilanova Artigas, nesta Capital, agindo em concurso e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275456-40.2020.8.26.0000 -Voto no 40737
4
unidade de propósitos com o adolescente Caique Roque Dias Milagre, trazia
consigo, para fim de tráfico, 162 (cento e sessenta e duas) porções de
maconha, pesando 532,4 g, e tinha em depósito, em uma garagem situada
na Rua Adutora no 20, também para o comércio ilícito, 128 (cento e vinte e
oito) porções da mesma droga, pesando 773,6 g, substância entorpecente e
causadora de dependência física e psíquica.
Assim sendo, verifica-se que o paciente
foi preso em flagrante em contexto que, pelas circunstâncias em que se
desenvolveram os fatos e pela quantidade de entorpecente apreendida, se
podia perfeitamente presumir que se destinava ao comércio ilegal.
Portanto,
estão
presentes
os
pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui
produzida, nos limites em que ela pode ser examinada no âmbito estreito do
habeas corpus, indica o envolvimento do paciente na disseminação de
drogas. Trata-se de atividade nefasta, que deve ser coibida com rigor, de
modo que é cabível, no caso, a custódia preventiva, para garantia da ordem
pública.
Ademais, a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, não ostenta qualquer vício de fundamentação,
satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões
invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.
Referida decisão faz menção à presença
dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a
existência de prova da materialidade da infração, de indícios de autoria, a
gravidade do delito, equiparado a hediondo, a quantidade de entorpecente
apreendida, aproximadamente 1,2 kg, que poderia atingir milhares de
consumidores, tudo a revelar a necessidade da medida para garantia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275456-40.2020.8.26.0000 -Voto no 40737
5
ordem pública, conveniência da instrução criminal e evitar a reiteração
criminosa e resgatar a estabilidade social (fls. 45/48 dos autos principais).
Assim, estando devidamente motivada
pela autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada,
pois é ela quem está próxima dos fatos, do acusado e das testemunhas
neles envolvidas, e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança,
a necessidade da custódia cautelar, a decisão merece ser prestigiada.
É importante salientar, ainda, que o tráfico
de entorpecentes é delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente
equiparado aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a
tranquilidade social e, portanto, afronta à ordem pública.
Ressalte-se que, no caso, o deferimento
de prisão domiciliar ou de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão
ao paciente seria claramente inadequado, insuficiente e geraria sentimento
de impunidade, ainda mais em razão das circunstâncias já mencionadas e
se tratando de crime tão nefasto, como o tráfico de entorpecentes.
Não há se falar, ainda, em violação ao
princípio constitucional da presunção do estado de inocência, eis que se
trata de custódia processual, decretada com observância dos preceitos
constitucionais e legais pertinentes, por autoridade competente e decisão
devidamente fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da
inequívoca presença dos pressupostos, requisitos e condições de
admissibilidade da prisão preventiva.
As alegações de que o paciente, caso
condenado, fará jus à aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da
Lei de Drogas, à fixação de regime prisional diverso do fechado e à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275456-40.2020.8.26.0000 -Voto no 40737
6
ora, são descabidas, tendo em vista que, para acolhê-las, é necessária a
análise do conjunto probatório existente nos autos, o que é impossível de
ser feito em sede de habeas corpus, pena de vulneração do princípio do
juízo natural e supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é
instrumento de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado
exame de provas, motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se
aferir tais alegações.
Deve ser mencionado, ainda, que a
eclosão da Pandemia de Covid-19 não implica, por si só, na admissão
automática do paciente no regime de prisão domiciliar, conforme, aliás, tem
sido a orientação desta Colenda Câmara, notadamente porque inexistentes
(a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à soltura de
presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo de risco, (c)
documentação médica apontando a necessidade atual de assistência à
saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco efetivo, no
estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado pelas pessoas
não presas de contrair o CORONAVÍRUS, (e) comprovação de que em meio
aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
estatalmente prestados e, paralelamente, (f) porque não evidenciado que o
Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não
tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo novo CORONAVÍRIUS (SARSCOV-2), em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da
Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
E, a impetração não trouxe comprovação
inequívoca de que o paciente se enquadre no grupo de vulneráveis do
Covid-19 ou que tenha a saúde fragilizada, tampouco restou demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275456-40.2020.8.26.0000 -Voto no 40737
7
impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra.
Ressalte-se, por importante, que em 08
de abril de 2020, o Secretário da Administração Penitenciária encaminhou
ofício à Corregedoria Geral de Justiça informando sobre as medidas de
enfrentamento do CORONAVÍRUS no sistema carcerário, as quais estão em
consonância com as diretrizes dos órgãos de saúde, em suas esferas, bem
como com aquelas estabelecidas pelas autoridades sanitárias do Estado de
São Paulo, no que tange à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais
e, em 13 de maio do corrente ano, por meio de novo, atualizou as
informações, destacando a reposição de insumos de limpeza e higiene
adquiridos pela Pasta, recebidos do Departamento Penitenciário Nacional,
além dos doados e a distribuição de mais de 70 mil máscaras reutilizáveis
aos custodiados, prioritariamente nos presídios com elevado índice de
suspeita de infecção, como forma de conter a velocidade de contaminação
das pessoas privadas de liberdade.
E, no que se refere aos cuidados à
saúde, anotou-se que o atendimento aos custodiados continua fazendo
frente às necessidades, sendo certo que, em 154 unidades há, ao menos,
um profissional de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da
Administração Penitenciária, para o pronto atendimento, além das equipes
médicas que atendem 59 unidades e que, na ausência de equipe de saúde,
o custodiado poderá ser atendido na rede pública local.
Por fim, em novo ofício, datado de 13 de
julho de 2020, informou-se que são mantidas as duas principais vertentes
das ações implementadas desde o início, quais sejam, as restritivas
(visitação, atividades externas, assistências internas, quarentenas, redução
de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a possibilidade de
contágio entre custodiados e população em geral, e as de higienização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2275456-40.2020.8.26.0000 -Voto no 40737
8
(ambiental - com o uso de soluções específicas, e pessoal - além do
fornecimento, reposição e utilização de equipamentos de proteção
individual) como forma de garantir a segurança das condições de saúde do
corpo funcional e das PPL.
Anotou-se, também, que desde o dia 15
de junho de 2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o programa de
testagem em massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os
custodiados do sistema penitenciário, pontuando-se que a taxa de
mortalidade aferida no mundo é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os
presos está na casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito
abaixo da população em geral. Por sua vez, a recuperação de enfermos
beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, numa clara
indicação de acerto nas medidas até então adotadas.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal
a ser reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)